Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES. LEI N. 14.711/2023.
1. Em relação à exiguidade do prazo definido entre o primeiro e o segundo leilão, o artigo 27, §1o, da Lei n. 9.514/97 disciplina que “se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes”. Ou seja, a literalidade da disposição legal autoriza a realização dos leilões em dias consecutivos, somente havendo empecilho à flexibilização do prazo superior a quinze dias, inclusive para evitar o crescimento da dívida.
2. Quanto ao valor indicado no segundo leilão, o artigo 27, §2o, da Lei n. 9.514/97, recentemente alterado, prescreve que “no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem.”
3. Assiste razão ao devedor fiduciário quando alega que a alienação por preço vil representa potencial prejuízo, diante da possibilidade de, existindo saldo devedor da operação de alienação fiduciária, continuar obrigado pelo pagamento do remanescente, uma vez que a Lei n. 14.711/2023 promoveu alteração no artigo 27, §5o, da Lei n. 9.514/97. Em consequência, ao credor fiduciário somente é permitida a alienação por valor correspondente a, pelo menos, metade da avaliação do bem.
4. Recurso conhecido e provido em parte.